Tribunal: TJMT
Processo: 1048794-65.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048794-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 276.314.998-70 (APELADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1048794-65.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Antonia Martins do Nascimento

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO NO PROCON – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO – DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA – CORTE DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO.

In casu, não ha vias de sustentar o exercício regular do direito, ao passo que ao deixar de disponibilizar o parcelamento à consumidora e proceder ao corte no fornecimento de energia,

configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1048794-65.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Antonia Martins do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de dano moral que lhe move
Antônia Martins do Nascimento, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que cumpriu com o acordado, atribuindo à apelada a culpa pela não formalização do acordo, pois não se dirigiu até a agência de atendimento, culminando na inadimplência que resultou no corte de energia. Diante disso, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 174992232).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1048794-65.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Antônia Martins do Nascimento

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônia Martins do Nascimento
moveu ação de reparação de dano moral em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no dia 23.10.19, obteve o fornecimento de energia interrompido pela concessionária em decorrência do débito referente ao mês de agosto/2019.

Contudo, explica que no dia 13.09.19, no procedimento administrativo que manejou junto ao Procon, restou acordado entre as partes o parcelamento de débitos que não foram disponibilizados no sistema da concessionária para o pagamento.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 174992224).

Inconformada, a apelante sustenta que cumpriu com o acordado, atribuindo à apelada a culpa pela não formalização do acordo, pois não se dirigiu até a agência de atendimento, culminando na inadimplência que resultou no corte de energia. Diante disso, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos que, ao contrário do que defende a concessionária, a apelada cumpriu com o seu ônus de buscar junto a agência de atendimento a emissão do parcelamento, contudo, a apelante não o disponibilizou e procedeu ao corte de energia diante do não pagamento.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência dos apelados, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, denota-se que a apelada afirma que se dirigiu até a agência de atendimento não lhe sendo fornecido o parcelamento conforme restou estabelecido no Procon. Nota-se que em sede de tutela de urgência, foi determinado o reestabelecimento da energia, além do devido lançamento em seu sistema do parcelamento (id. 174991290).

Ainda, a despeito de a concessionária afirmar que disponibilizou os boletos para pagamento, a apelada apresentou protocolos que compareceu na agência no dia 21/02/20 (id. 174992157), onde não obteve sucesso na liberação do parcelamento;

Bem analisou a magistrada de origem:

“
Ainda, analisando o Termo da Audiência realizada em 13/09/2019 no Procon/MT, vê-se que a ré informou que corrigiu as faturas dos meses 05 e 06/2019, questionadas pela autora e possibilitou o parcelamento e que a autora deveria comparecer na agência para formalizar o acordo administrativamente (Id. 25517104).

Em depoimento pessoal na audiência deste juízo (Id. 116193290), a autora relatou que foi na agência umas três vezes e o parcelamento não estava disponível no sistema da ré, o que corrobora com a informação da requerida na petição de Id. 28774566 de que autora havia comparecido na agência no dia 02/10/2019.

A testemunha da ré, Sr. Luiz Henrique, informou na audiência deste juízo (Id. 116195156), que é funcionário da ré, que teve acesso ao acordo, que foi preposto da ré na audiência do Procon/MT, que a autora deveria ir na agência e realizar o parcelamento nas condições propostas, que para efetivar apresenta o termo da audiência na agência, que tem no sistema que foi feito o acordo, que não sabe porque não foi efetivado quando a autora foi na agência.

Vê-se que a requerida não conseguiu provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora quanto à causa da abstenção da realização do parcelamento
(art. 373, II, CPC), tanto que a liminar foi deferida nestes autos em 29/10/2019, determinando que a ré promovesse o lançamento no seu sistema a negociação feita no Procon/MT no prazo de cinco dias e liberasse a parte autora para cumprir o compromisso (Id. 25524197); a ré foi intimada no mesmo dia (Id. 25577875), contudo, na petição de 07/11/2019 a autora comprovou que ainda não havia sido cumprido (Id. 25898680), o qual, frisa-se, só foi realizado em março/2020 (Id. 30719099), e a parte autora já comprovou o respectivo pagamento do parcelamento (Ids. 38306404 e 38306405)
”. (id. 174992224)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para cortar o fornecimento do serviço, descumprindo totalmente o acordo administrativo prévio.

Além disso, como dito, a apelada sofreu injustamente o corte de energia que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, para cada autor, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, ao que fixado no limite estabelecido no §2º, do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023